Tribunal: TJMT
Processo: 1000632-66.2024.8.11.0040
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000632-66.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[3S LOCACOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 24.510.543/0001-17 (APELANTE), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), SAMUEL SEVERIANO DA SILVA - CPF: 056.483.394-02 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), GABRIEL RIBEIRO DE CARVALHO - CPF: 014.371.401-57 (ADVOGADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), BRUNO LUIZ DE SOUZA NABARRETE - CPF: 009.033.041-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS MONITÓRIOS – REVISÃO CONTRATUAL – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS – MANUTENÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – ALEGAÇÕES GENÉRICAS – INAPLICABILIDADE DO CDC – DANOS MORAIS – INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE TOCANTE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO
.

O indeferimento da gratuidade da justiça deve ser mantido por ausência de comprovação idônea da hipossuficiência, sendo insuficiente a mera declaração unilateral, conforme art. 99, §2º, do CPC.

Não configura cerceamento de defesa o indeferimento da prova pericial quando os documentos juntados são suficientes à solução da controvérsia.

A mera alegação de abusividade de encargos, sem indicação concreta das taxas aplicadas ou demonstração de sua desproporcionalidade, não autoriza revisão contratual.

É válida a capitalização mensal de juros quando expressamente pactuada.

Inviável a análise de pedido de danos morais não formulado na fase inicial dos embargos, por se tratar de inovação recursal.

A relação entre cooperado e cooperativa de crédito, em operações destinadas à atividade empresarial, não se submete ao Código de Defesa do Consumidor.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000632-66.2024.8.11.0040

APELANTES: 3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA E OUTRO

APELADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SAMUEL SEVERIANO DA SILVA
e
3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
, face a sentença proferida pela MMª Juíza
Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande
, da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que, nos autos da Ação Monitória nº 1000632-66.2024.8.11.0040, ajuizada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT
, julgou improcedentes os embargos monitórios ofertados pelos réus/apelantes, constituiu o mandado inicial em título executivo judicial, determinou o prosseguimento da fase executiva e condenou os embargantes ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% (dez por cento) do valor do débito, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, não havendo suspensão da exigibilidade, haja vista o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

Os apelantes sustentam, preliminarmente, a regularização da representação processual mediante juntada de substabelecimento sem reserva de poderes, bem como pleiteiam a concessão da gratuidade da justiça, afirmando incapacidade financeira e alegando que a exigência de preparo configuraria cerceamento de defesa, sustentando que, por discutir o próprio direito à gratuidade, estariam dispensados do recolhimento do preparo até decisão do relator.

Ainda em preliminar, alegam necessidade de reforma da sentença por ausência de instrução probatória e necessidade de produção de prova pericial contábil, requerendo o retorno dos autos à origem para realização de exame técnico destinado a apurar suposta abusividade de juros e encargos.

No mérito, argumentam que a dívida decorre de cobrança de encargos abusivos, dentre eles juros excessivos, anatocismo, cobrança indevida de IOF, tarifa de cadastro, seguro e registro de contrato, além da ocorrência de danos morais pela alegada conduta abusiva da instituição financeira, postulando indenização no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais).

Sustentam, ainda, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pleiteiam a inversão do ônus da prova e requerem a limitação dos juros remuneratórios à média de mercado, bem como a repetição do indébito – simples ou em dobro.

Ao final, requerem: a) concessão da gratuidade da justiça; b) conhecimento e provimento da apelação; c) reforma integral da sentença, com revisão do contrato e reconhecimento da abusividade dos encargos; d) realização de perícia contábil; e) condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais; f) repetição do indébito dos valores cobrados a título de IOF, tarifas e seguros (Id. 312127870).

Por sua vez, a instituição financeira recorrida apresenta contrarrazões, alegando, preliminarmente, ausência de preparo recursal, afirmando que os apelantes não são beneficiários da gratuidade e, portanto, devem ser intimados para recolhimento em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC.

Aduz, ainda, inovação recursal, sustentando que os apelantes suscitam teses não apresentadas nos embargos monitórios, como dano moral, anatocismo e ilegalidade de IOF, TAC e Registro de Contrato, razão pela qual requer o não conhecimento de tais matérias.

Sustenta, também, ausência de dialeticidade recursal, afirmando que o apelo se limita a reproduzir argumentos da inicial dos embargos, sem impugnar propriamente os fundamentos da sentença, requerendo o não conhecimento do recurso.

No mérito, argumenta pela manutenção integral da sentença, defendendo: inaplicabilidade do CDC, por inexistência de relação de consumo entre cooperado e cooperativa; inexistência de abusividade dos juros, que estariam abaixo da média de mercado; legalidade da capitalização contratualmente pactuada; desnecessidade de perícia.

Ao final, requer: a) não conhecimento do recurso; b) subsidiariamente, seu desprovimento; c) condenação dos apelantes ao pagamento dos honorários recursais (Id. 312127873).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
SAMUEL SEVERIANO DA SILVA
e
3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
. contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que julgou improcedentes os embargos monitórios, constituiu o mandado inicial em título executivo judicial e determinou o prosseguimento da execução, condenando os embargantes ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% (dez por cento) do valor do débito, sem suspensão de exigibilidade, haja vista o indeferimento da gratuidade da justiça, nos autos da Ação Monitória nº 1000632-66.2024.8.11.0040, proposta por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT
.

Os apelantes insistem no reconhecimento de abusividade dos juros remuneratórios, capitalização indevida, revisão contratual, aplicação do CDC, produção de prova pericial contábil, excesso de execução e indenização por danos morais.

Requerem, ainda, a concessão do benefício da justiça gratuita e a reforma integral do julgado.

Nota-se que na sentença a magistrada “a quo” indeferiu o benefício pleiteado pelo requerido, por ausência de comprovação da hipossuficiência financeira.

De fato, não há nos autos comprovação idônea da alegada hipossuficiência financeira, sendo insuficiente a simples declaração unilateral, sobretudo diante dos extratos bancários e movimentações financeiras juntadas pela própria parte, que evidenciam capacidade econômica incompatível com a pretensão.

Nos termos do art. 99, §2º, do CPC, a presunção de veracidade da declaração não é absoluta, cabendo à parte demonstrar efetiva necessidade, o que não ocorreu.

Mantém-se
, portanto, o indeferimento da gratuidade.

Os apelantes também suscitam cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial contábil.

Contudo, a prova pretendida não se mostra necessária à solução da controvérsia, pois os documentos constantes nos autos são suficientes para a formação do convencimento judicial, cabendo ao magistrado, conforme art. 370 do CPC, indeferir provas desnecessárias ou meramente protelatórias.

A perícia contábil somente se justificaria se houvesse demonstração de inconsistência documental ou divergência objetiva quanto aos critérios de cálculo, o que não ocorreu.

Sobre o tema, faço menção ao seguinte precedente desta Casa:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 917, § 3º, DO CPC. REVISÃO CONTRATUAL
. TEORIA DA IMPREVISÃO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO(...). IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1
. A alegação de excesso de execução deve vir acompanhada de planilha de cálculo detalhada e atualizada, sob pena de rejeição da pretensão
. 2.
A revisão contratual com base na teoria da imprevisão exige a demonstração concreta de fato superveniente, nexo causal com a obrigação e onerosidade excessiva, não bastando alegações genéricas
."
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10253748920238110041, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 15/11/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/11/2025)

“DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA.
EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO. CERCEAMENTO DE DEFESA
. REVISÃO CONTRATUAL. ÔNUS PROBATÓRIO DO EMBARGANTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE. 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de perícia contábil quando ausente nos autos a demonstração mínima de excesso de execução. 2.
A ausência de demonstrativo discriminado e atualizado de cálculo inviabiliza o acolhimento de embargos à execução fundados em excesso de cobrança
. 3. A revisão de cláusulas contratuais no âmbito dos embargos à execução depende da quantificação dos seus efeitos sobre o valor executado.” (...).”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10577818020258110041, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 13/11/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/11/2025)

Dessa forma, não há nulidade processual ou violação ao contraditório.

No que se refere à alegação de abusividade dos
juros remuneratórios
e demais encargos pactuados, verifica-se que os apelantes não indicaram concretamente quais taxas teriam sido aplicadas nem demonstraram, mediante elementos técnicos, qual seria a suposta discrepância em relação às taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central.

A mera alegação genérica não se presta à revisão contratual, consoante tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, segundo a qual a revisão dos juros remuneratórios somente é admissível quando demonstrada a abusividade de forma objetiva, mediante comparação com dados oficiais, não sendo suficiente o fato de a taxa ultrapassar a média de mercado.

Neste viés:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO -
ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL - REVISÃO - IMPOSSIBILIDADE
- SÚMULA Nº 381/STJ - REVELIA DECRETADA - RÉU QUE APRESENTOU CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA - PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS NARRADOS PELA PARTE AUTORA - AFASTADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Súmula n. 381 “
Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas
”. A revelia gera a presunção relativa dos fatos alegados pela parte autora, porém se as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos, a revelia deixa de produzir o mencionado efeito (art. 344 c/c 345, IV do CPC).”
(TJ-MT - AC: 10290172620218110041, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 27/09/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2023)

Assim, ausente prova da abusividade, deve ser mantida a validade dos encargos contratados.

Quanto à
capitalização
, os instrumentos contratuais acostados aos autos foram celebrados após 31/03/2000 e possuem previsão expressa de juros capitalizados, atendendo aos requisitos fixados nas Súmulas 539 e 541 do STJ.

A legislação infraconstitucional, à luz da Medida Provisória nº 2.170-36/2001, permite capitalização mensal quando houver estipulação clara. Não havendo demonstração de pactuação abusiva ou de cláusula obscura, mantém-se a legalidade da cobrança.

E o posicionamento deste Tribunal de Justiça Mato-grossense não destoa:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.
CAPITALIZAÇÃO COMPOSTA DE JUROS
. SISTEMA PRICE DE AMORTIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação revisional proposta em face de instituição financeira, na qual o autor alegou vícios e abusividades em contrato de empréstimo consignado, como a capitalização composta de juros, prática de venda casada e onerosidade excessiva. Fato relevante. O apelante alegou que a capitalização composta não foi devidamente informada no contrato, o que o teria levado a pagar valor superior ao que seria devido sob regime de juros simples. Pleiteou a aplicação do método GAUSS e a restituição dos valores pagos a maior. Decisão anterior. Sentença julgou improcedentes os pedidos e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa pela concessão da justiça gratuita. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se: (i) a utilização da tabela Price como método de amortização implica, por si só, em prática ilegal de capitalização composta de juros; e (ii) se a ausência de informação clara no contrato sobre o regime de capitalização enseja revisão contratual e restituição de valores. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência do STJ admite a capitalização mensal dos juros, desde que expressamente pactuada, nos termos das Súmulas 539 e 541 do STJ. A tabela Price é método legal de amortização da dívida e sua adoção não configura, por si só, prática abusiva ou ilegal. A substituição por outro método, como o GAUSS, somente se justifica mediante prova da ilicitude ou ausência de pactuação expressa. O contrato em questão previa expressamente a taxa anual de juros superior ao duodécuplo da taxa mensal, configurando pactuação válida da capitalização mensal, conforme entendimento consolidado. Não se comprovou, nos autos, ausência de informação clara e adequada sobre o regime de capitalização. Ademais, a perícia contábil unilateral apresentada não foi suficiente para infirmar a legalidade contratual. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A adoção da tabela Price como método de amortização não configura prática ilegal de capitalização de juros. 2.
A capitalização mensal dos juros é admitida desde que expressamente pactuada, sendo válida a pactuação que indica taxa anual superior ao duodécuplo da mensal
.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10426600320238110002, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 23/04/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2025)

No tocante ao alegado excesso de execução, o cálculo elaborado unilateralmente pelos embargantes foi corretamente rechaçado, pois utilizou critérios alheios ao pactuado contratualmente e desconsiderou encargos legalmente previstos.

Por outro lado, a parte autora apresentou planilhas, extratos e demonstrativos detalhados de evolução da dívida, permitindo aferição precisa do saldo, estando o título revestido de liquidez suficiente ao manejo da ação monitória, nos termos da Súmula 247 do STJ.

Confira-se, à guisa de exemplos, as ementas dos precedentes a seguir transcritas:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – DEFESA APRESENTADA POR CURADORIA ESPECIAL – TENTATIVA DE CITAÇÃO REALIZADA POR CORREIO E OFICIAL DE JUSTIÇA FRUSTRADAS – VALIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO – EMBARGANTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA E REPRESENTADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA – REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA PARA ELABORAÇÃO DE CÁLCULO –
ÔNUS DA EMBARGANTE DE APRESENTAR A PLANILHA DE CÁLCULO DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO – EXCESSO NÃO RECONHECIDO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Frustrada a localização da parte executada para a sua citação, tanto por correio, como por oficial de justiça, válida é a citação por edital efetivada, sobretudo por ter preenchido todos os requisitos de validade. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, tratando-se de dívida líquida e com vencimento certo, o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora é a data de vencimento da obrigação.
Em se tratando de alegação de excesso de execução, o § 3º do artigo 917 do CPC impõe que o embargante aponte o valor que reputar correto, bem como apresente memória de cálculo, sendo a observância desse regramento necessária ao conhecimento deste fundamento
. O fato da parte embargante ser beneficiária da justiça gratuita e estar representada pela Defensoria Pública não possui o efeito de modificar a regra estabelecida no art. 917, § 3º, do CPC/15, ainda que assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, visto que a legislação não previu qualquer exceção neste sentido, tampouco previu que, nestes casos, tal incumbência poderia ser suprida pela remessa dos autos à Contadoria Judicial. Excesso não reconhecido, portanto, mantida a improcedência dos pedidos formulados nos embargos à execução.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10113921620238110006, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/10/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/10/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEITADA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – INEXISTÊNCIA –
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE PLANILHA ATUALIZADA E DISCRIMINADA DE DÉBITOS
-
IMPUGNAÇÃO GENÉRICA
- DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. PRECEDENTES DO STJ. Conforme a jurisprudência pacífica do STJ, a exceção de pré-executividade somente é admissível quando preenchidos os seguintes requisitos: (a) que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e (b) que a decisão possa ser tomada sem a necessidade de dilação probatória. Quando a matéria controvertida exige a produção de provas (dilação probatória), correta a decisão de não conhecimento da exceção de pré-executividade.
A alegação de excesso de execução pelo executado deve ser amparada em demonstrativo de cálculo do valor que entende devido, de forma discriminada e atualizada, para que o Magistrado tenha elementos a fim de constatar eventual excesso cobrado pelo exequente.
”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1025299-76.2023.8 .11.0000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 05/12/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/12/2023)

Ausente prova robusta de excesso, não há motivo para reforma da sentença.

A apelação também pretende a condenação da parte embargada ao pagamento de indenização por danos morais.

Entretanto, tal pleito constitui inovação recursal, porquanto não fundamenta defesa articulada nos embargos monitórios além de afirmações genéricas, tampouco possui relação de pertinência direta com a causa de pedir originária.

Além disso, o dano moral invocado possui natureza condenatória autônoma, o que ultrapassa o escopo dos embargos, que funcionam como defesa e não podem ampliar o objeto litigioso sem reconvenção, nos termos do art. 702, §6º, do CPC.

Assim, o pedido não deve ser conhecido.

Por fim, afasta-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois a relação jurídica estabelecida decorre de vínculo cooperativo e não de relação típica de consumo, inexistindo demonstração de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica, especialmente diante da atividade empresarial exercida pela pessoa jurídica apelante e das operações financeiras analisadas.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a operação financeira entre cooperativa e cooperado não configura relação de consumo se não houver destinação final dos serviços e se a atividade integrar o objeto empresarial do contratante.

Guardadas as particularidades dos casos, este é o entendimento deste Sodalício. Vejamos:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO BANCÁRIO – PESSOA JURÍDICA
– PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADA – MÉRITO –
INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
– JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO MENSAL E ANUAL – SENTENÇA ARBITRADA NOS PARÂMETROS ADEQUADOS AO CASO – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS – INVIABILIDADE JÁ ASSEVERADA – CORREÇÃO MONETÁRIA – SUBSTITUIÇÃO QUANDO DO AFASTAMENTO DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS APRESENTADOS NA AÇÃO CAUTELAR – INSUFICIÊNCIA – RECURSOS DESPROVIDOS. O interesse de agir está calcado na possibilidade de rever os contratos firmados com instituições financeiras para afastar eventuais ilegalidades.
O CDC é aplicável aos contratos bancários, conforme pacificado na Súmula 297 do STJ, se houver relação de consumo e no que couber, situação não aplicável ao presente caso, pois a requerente é uma pessoa jurídica, que almeja revisar operações financeiras utilizadas para implementar sua própria atividade comercial, portanto, não se enquadra no conceito de consumidor final
. Os juros remuneratórios foram aplicados pelo magistrado de primeiro grau segundo a média prevista pelo Banco Central. A capitalização mensal dos juros está prevista de forma expressa no contrato, portanto, não há falar em ilegalidade. A comissão de permanência pode ser cobrada quando pactuada durante o período de inadimplência, nos termos previstos pela Resolução nº. 1.129/86 do Banco Central do Brasil (BACEN), contudo, é abusiva a cumulação da comissão de permanência com outros encargos moratórios, conforme já salientado pelo magistrado de primeiro grau. A correção monetária pelo INPC somente é aplicada quando não acumulada com a comissão de permanência. A ausência de apresentação de documentos na ação cautelar de exibição de documentos não é suficiente para declarar a inexigibilidade dos débitos.”
(TJ-MT 00087311620078110015 MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/10/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2021)

Diante do exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso, apenas quanto às matérias efetivamente deduzidas na instância originária, e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor do débito atualizado, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

Por fim,
determino
que a parte embargante/apelante requerida recolha as despesas deste recurso de apelação no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa (Provimento nº. 40/2014-CGJ e Provimento nº. 80/2014-CGJ) ou protesto em cartório (Provimento nº. 88/2014-CGJ e Instrução Normativa nº. 10/2014/PRES/DGTJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026